Tribunal: TJES
Processo: 5006039-60.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-09-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006039-60.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO INTER S.A.
AGRAVADO: MARCIA INEZ PEDRONI e outros
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão acostada ao movimento de n. 2902092 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARCIA INEZ PEDRONI E OUTRO,
deferiu o pedido liminar para ordenar à parte requerida que providencie a devolução do valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), imediatamente, na conta corrente da autora, sob pena de constrição eletrônica em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega a instituição financeira que os descontos efetuados na conta bancária da agravada, pelos bandidos, ocorreu por descuido da titular da conta que passou suas informações bancárias para terceiro desconhecido e, ainda, realizou transações para desconhecidos.

Argumenta que disponibiliza diversas informações para impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, acentuando que não solicita a informação de dados pessoais relativos à conta corrente de seus clientes via telefone, e reforça a informação por diversos canais de fácil acesso pela agravada.

Pontua que a agravada realizou as transações por mera liberalidade, por meio de aplicativo bancário que exige a inserção de
login
e senha, de conhecimento exclusivo da agravada.

Contrarrazões ao movimento de n. 3188275.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 13 de setembro de 2022.

DESEMBARGADOR SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

VOTO VENCEDOR

Conforme consta do relatório, trata-se de
Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
BANCO INTER S.A.
contra a decisão acostada ao movimento de n. 2902092 que, nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
MARCIA INEZ PEDRONI E OUTRO,
deferiu o pedido liminar para ordenar à parte requerida que providencie a devolução do valor de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais), imediatamente, na conta corrente da autora, sob pena de constrição eletrônica em caso de descumprimento.

Em suas razões recursais, alega a instituição financeira que os descontos efetuados na conta bancária da agravada, pelos bandidos, ocorreu por descuido da titular da conta que passou suas informações bancárias para terceiro desconhecido e, ainda, realizou transações para desconhecidos.

Argumenta que disponibiliza diversas informações para impedir que seus clientes sejam vítimas de golpes, acentuando que não solicita a informação de dados pessoais relativos à conta corrente de seus clientes via telefone, e reforça a informação por diversos canais de fácil acesso pela agravada.

Pontua que a agravada realizou as transações por mera liberalidade, por meio de aplicativo bancário que exige a inserção de
login
e senha, de conhecimento exclusivo da agravada.

Contrarrazões ao movimento de n. 3188275.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passo à análise do mérito.

In casu
, a agravada ajuizou a presente ação de obrigação fazer pretendendo a restituição, pelo banco agravante, do valor de R$29.000,00 (vinte nove mil reais), bem como a condenação da instituição financeira no pagamento de danos morais
.

Da análise detida dos autos, nota-se que o embasamento dos pedidos reside em suposta falha na prestação do serviço, o que possibilitou que bandidos tivessem acesso a conta bancária da autora e efetuassem transações que somam a importância de R$29.000,00 (vinte e nove mil reais).

Em sede de tutela de urgência, requereu a parte autora, ora agravada, que fosse determinada a restituição imediata do valor subtraído de sua conta bancária, o que foi deferido pelo magistrado
a quo
, sendo essa a decisão agravada.

Diante disso, não vejo razões para alterar o entendimento preliminar que deferiu o pedido de efeito suspensivo, haja vista que o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação, revelando-se a natureza satisfativa da tutela de urgência deferida.

Isso porque o pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça tem entendido pela inviabilidade de conceder a liminar quando ela se confunde com o mérito da ação. Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. BLOQUEIO DOS ATIVOS DE CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO DE TRANSPORTE. LESÃO À ORDEM PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. I - A teor da legislação de regência (Lei n. 8.437/1992), a suspensão da execução de decisum proferido contra o Poder Público visa à preservação do interesse público e supõe a existência de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança ou à economia públicas, sendo, em princípio, seu respectivo cabimento alheio ao mérito da causa.

II - A mens legis do instituto da suspensão de segurança ou de sentença é o estabelecimento de prerrogativa justificada pelo exercício da função pública, na defesa do interesse do Estado. Sendo assim, busca evitar que decisões precárias contrárias aos interesses primários ou secundários, ou ainda mutáveis em razão da interposição de recursos, tenham efeitos imediatos e lesivos para o Estado e, em última instância, para a própria coletividade.

III - Espécie em que não há a comprovação cabal da iminente lesão à ordem pública, pois o decisum cujos efeitos se quer suspender identificou plausibilidade na alegação do Ministério Público do Estado de São Paulo de que há "grave desídia no trato da coisa pública e desprezo por um dos princípios mais caros da Administração, que é a licitação. São muito comuns os casos de resistência à licitação do serviço de transporte" (fl. 47).

IV - O pedido de suspensão de liminar articulado pelo agravante se confunde com o mérito da ação civil pública, sendo inviável o exame do acerto ou desacerto da decisão objeto do pleito suspensivo.

Agravo regimental improvido.

(AgRg na SLS 2.107/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/05/2016, DJe 20/05/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO DE CANDIDATA. ANÁLISE DE FUMUS BONI IURIS QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO DA DEMANDA.

1. "A análise do pedido, no âmbito liminar, demanda a observância dos requisitos autorizadores para a concessão da medida, quais sejam, o fumus bonis juris e o periculum in mora" (AgRg no MS 15.104/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 8/9/2010, Dje 17/9/2010).

2. Na espécie, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da ação mandamental, o que concorre para demonstrar a natureza satisfativa do pleito apresentado a este Juízo.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no RMS 49.441/MG, Rel.
Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016)

Analisando o caso em apreço, verifica-se que a ação carece de análise percuciente das supostas falhas na prestação do serviço, a fim de se verificar a relação com os prejuízos suportados pela agravada em decorrência das transferências realizadas em conta de sua titularidade, motivo pelo qual entendo pela reforma da decisão objurgada, haja vista a necessária instrução do feito.

Firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO
- AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS - TUTELA SATISFATIVA - MÉRITO DA AÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1 –
O pedido formulado pela parte autora, ora agravada, em tutela antecipatória, é exatamente o mérito da ação de obrigação de fazer, o qual deve ser analisado em sede de cognição exauriente, levando em consideração as provas a serem produzidas nos autos.

2
- A ação carece de análise percuciente das supostas falhas na prestação do serviço, a fim de se verificar a relação com os prejuízos suportados pela agravada em decorrência das transferências realizadas em conta de sua titularidade, motivo pelo qual deve ser reformada a decisão objurgada, haja vista a necessária instrução do feito.

3
- Recurso provido.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.